Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703318-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: JOANA BARINO PIRES BASTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A em face da decisão monocrática desta Relatoria, que deferiu a antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento interposto em face da decisão que homologou a avaliação do imóvel penhorado, sem aguardar decurso de prazo para sua manifestação à resposta do perito à impugnação apresentada ao laudo apresentado (ID 110741239 e 114244403ED autos de origem). Nas razões de inconformismo, sustenta a embargante que a decisão padece de obscuridade pois, ao deferir também a antecipação de tutela de urgência “para o prazo de cinco dias para manifestação da empresa agravante”, não é possível identificar com clareza se a r. decisão (i) concedeu a tutela de urgência apenas para a suspensão do leilão, utilizando a supressão do prazo, pelo i. Juízo a quo, como fundamento para o deferimento do pedido, ou (ii) intimou a Agravante a apresentar a sua manifestação dentro do prazo de 05 (cinco) dias, o que configura a obscuridade que se busca sanar nos presentes aclaratórios. É o breve relatório. Decido. Recebo, os embargos de declaração, ante a configuração de seus pressupostos de admissibilidade. Oportunamente, registra-se que no caso em análise deve ser aplicado o parágrafo 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o que determina o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de omissão, contradição ou obscuridade existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. Noutra parte, o erro material é aquele perceptível de pronto. No caso em análise, o agravante/embargante requereu no recurso interposto: 5. DOS PEDIDOS Diante de todo o exposto, a Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender temporariamente a realização do leilão, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, uma vez que a avaliação do imóvel poderá sofrer alterações com a manifestação que será oportunamente apresentada pela Agravante em caso de provimento do recurso e cassação da decisão agravada. Ao final, no mérito, a Agravante requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão que homologou a avaliação do imóvel sem respeitar o prazo da Agravante para impugnação, de modo que seja oportunizado à Agravante se manifestar sobre o laudo de avaliação antes da homologação. Subsidiariamente, reforma da decisão, sanar o error in judicando e, afastando a aplicação do art. 272, § 7o, do CPC, reconhecer a violação ao 16 | 16 contraditório e à ampla defesa e, consequentemente, restituir à Agravante o prazo para se manifestar sobre o laudo de avaliação antes da homologação. Por fim, reitera-se o pedido para que todas as publicações e intimações referentes ao presente caso sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior (OAB/DF n.o 28.361); Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira (OAB/DF n.o 26.841) e Enrique Dorado de Oliveira (OAB/DF n.o 54.377), sob pena de nulidade (grifei). A tutela recursal foi precisa ao delinear que, sobejando prazo para manifestação da parte interessada, presentes a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pressupostos autorizadores para a concessão da medida de urgência processual. Isto posto, além da suspensão do leilão do imóvel penhorado, restou deferida a antecipação de tutela para o restituir o prazo de cinco dias para manifestação da empresa agravante, conforme requerido, a contar da publicação da decisão liminar do presente agravo de instrumento. Assim, a data de início de contagem do prazo para o agravante/embargante se manifestar sobre o laudo de avaliação encontra-se claramente destacada: a contar da publicação da presente decisão. Consequência lógica, determinada a devolução do prazo de cinco dias, a partir da publicação da decisão antecipação de tutela recursal, neste juízo recursal, desnecessária qualquer ratificação ou despacho pelo juízo singular, nem, tampouco, nova intimação da parte nos autos de origem. Oportuno destacar que o art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da Constituição da República, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Ainda, ressalta-se que o princípio da cooperação e boa-fé processual não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça, confira-se o ordenamento processual a respeito: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Desta feita, revela-se protelatória a conduta processual de oposição de embargos de declaração, sem apontar nenhum vício na decisão recorrida, na qual a matéria foi integralmente e fundamentadamente analisada. Dessa forma, REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo-se a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, com a aplicação da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC em virtude do caráter manifestamente protelatório destes embargos de declaração. Comunique-se. P. I. Brasília, fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora